Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713876-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO CARVALHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SCR NORTE 714 715 BLOCO A LOTE 11 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTERIOR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. A coisa julgada ocorre quando a decisão de mérito não comporta mais discussão ou modificação, por esgotamento das vias recursais, conforme art. 502 do Código de Processo Civil. 2. A pretensão do autor de reconhecimento da impossibilidade de cobrança das despesas relativas ao condomínio encontra óbice na coisa julgada decorrente de ação anterior, ajuizada contra ele pelo condomínio, para cobrança das mesmas despesas, notadamente quando o fundamento da defesa da ação anterior se confunde com a causa de pedir da ação posterior. 3. Preliminar de coisa julgada acolhida. Recurso prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, 505 e 506, asseverando a inocorrência da coisa julgada, porquanto o processo 0002150-77-2017-8-07-0004 teria versado sobre as cotas condominiais devidas anteriormente ao ajuizamento da presente demanda e não teria havido a alegação de nenhuma questão trazida nos autos, notadamente a exclusão das despesas pertinentes às áreas do condomínio não acessadas pelo insurgente, o que atrairia a aplicação do artigo 1.340 do Código Civil e resultaria na devolução dos valores decorrentes da utilização das áreas de uso exclusivo dos moradores; c) artigo 85, §§ 2o, incisos I a IV, e 11, afirmando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual arbitrado pelo decisum para 13% (treze por cento). Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRS e do TJSC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt nos EAREsp n. 1.882.028/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, §§ 2o, incisos I a IV, e 11, 502, 503, 504, 505 e 506, todos do Código de Processo Civil, e no suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024